Tribunal: TJDFT
Processo: 0720866-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. OBTENÇÃO DE PROVAS PARA FUTURA AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
2. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito (CPC, art. 726).
3. Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a considerar fundada e necessária ao resguardo de direito (CPC, art. 726, § 1o).
4. Poderá o interessado interpelar o requerido, no caso do art. 726 do CPC, para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito (CPC, art. 727).
5. A interpelação judicial (CPC, art. 727) não é a via eleita adequada para obtenção antecipada de provas. Precedente.
6. Recurso conhecido e não provido.